Tribunal: TJMT
Processo: 0024190-88.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024190-88.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA - CPF: 942.573.611-15 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FELIPE TANAHASHI ALVES - CPF: 023.412.941-70 (APELADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TANAHASHI ALVES - CPF: 023.412.941-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE – APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO DÉBIL DO HOMEM PÚBLICO –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Augusto Vieira Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0024190-88.2018.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de calúnia majorada (art. 138 c/c art. 141, incisos II e III do Código Penal).

Em suas razões recursais o apelante busca o reconhecimento da exceção da verdade, a absolvição por ausência de ato ilícito e a aplicação da proteção débil do homem público (Id. 208142663).

Em suas contrarrazões, o apelado postulou o desprovimento do recurso (Id.
209628657
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
(Id.
209900650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a queixa-crime,
no dia 25 de junho de 2018, o querelado
Luiz Augusto Vieira Silva
caluniou o querelante Felipe Tanashi Alves, vereador na cidade de Cuiabá/MT, compartilhando imagens em grupos do aplicativo “
WhatsApp
” que associavam a vítima à prática de corrupção (queixa-crime, Id. 206388686)

Com o regular trâmite do feito, o magistrado recebeu a queixa-crime e acolheu parcialmente o pedido do querelante para condenar o apelante Luiz Augusto Vieira à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, e converteu a sanção corporal em pena restritiva de direitos.

Inconformado, o apelante interpôs o
presente
recurso, no qual requer
o reconhecimento da exceção da verdade, a absolvição por ausência de ato ilícito e a aplicação da proteção débil do homem público.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade da apelante, conforme apontado pela Procuradoria no parecer de Id. 209900650.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
9 meses e 10 dias de detenção
que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação (Id. 206386302), e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da queixa-crime (10.05.2019, Id. 206388685, p. 23) e a prolação/publicação da sentença (29.2.2024 – Id. 206386296),
transcorreram mais de 3 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro a extinção da punibilidade do apelante Luiz Augusto Vieira Silva
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/co art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024